Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002950-45.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juizo da 4a Vara Cível de Sinop.MT (SUSCITANTE), Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Sorriso MT (SUSCITADO), VALDEMAR GORGEN - CPF: 335.634.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO INIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR -
CONFLITO PROCEDENTE.

Segundo o entendimento do STJ, a analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1002950-45.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO-MT

Processo
: Cumprimento individual de sentença n.o 1001422-28.2024.8.11.0015 movido por Valdemar Gorgen em face de Banco do Brasil S/A.

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO-MT
que, por sua vez,
declinou da competência por entender que o autor reside em Sorriso/MT.

O Juízo de Sorriso/MT declinou da competência e os autos retornaram a Sinop/MT, contudo, para a 3a Vara Cível de Sinop que, por sua vez, determinou a remessa ao Juízo que foi inicialmente distribuído por sorteio - Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT.

Novamente recebido os autos, o Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT
não reconhece a sua competência ao argumento de que
o
cumprimento de sentença de ações coletivas, ajuizado por consumidor, pode ser ajuizada no domicílio do autor, do requerido ou, ainda, no foro de cumprimento da obrigação
e, para tanto, suscita o presente conflito.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO-MT
que, por sua vez,
declinou da competência por entender que o autor reside em Sorriso/MT.

Extrai-se da petição inicial do cumprimento de sentença que o exequente em sua qualificação pessoal indicou o seu domicílio
na Br 163, Km 756, Chácara 10, s/n, Verdes Campos,
Sorriso/MT
, CEP: 78890-000.

Sobre o tema, o STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, reconheceu não haver obrigatoriedade de as execuções individuais serem propostas no mesmo Juízo ao qual fora distribuída a demanda coletiva, podendo o beneficiário fazer uso do foro da comarca de seu domicílio, conforme se observa no aresto abaixo transcrito
:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.
(STJ, Corte Especial, REsp. 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12.12.2011).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? A Primeira Seção desta Corte, no Conflito de Competência 131.123/DF, decidiu que o ajuizamento de execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC,
tendo como foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos arts. 98, § 2o, I, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo a prevenção identificada na instância originária
( REsp 1.501.670/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a TURMA, DJe 30.06.2015). III ? A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V ? Agravo Interno improvido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1433762 SC 2014/0023673-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA.
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, § 2o, II E 101, I, DO CDC. 1. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR
. FORO DIVERSO DO FORO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.078/90 E 7.347/85. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS. 1. As ações coletivas lato sensu – ação civil pública ou ação coletiva ordinária – visam proteger o interesse público e buscar a realização dos objetivos da sociedade, tendo, como elementos essenciais de sua formação, o acesso à Justiça e a economia processual e, em segundo plano, mas não de somenos importância, a redução dos custos, a uniformização dos julgados e a segurança jurídica. 2. A sentença coletiva (condenação genérica, art. 95 do CDC), ao revés da sentença que é exarada em uma demanda individualizada de interesses (liquidez e certeza, art. 460 do CPC), unicamente determina que as vítimas de certo fato sejam indenizadas pelo seu agente, devendo, porém, ser ajuizadas demandas individuais a fim de se comprovar que realmente é vítima, que sofreu prejuízo e qual o seu valor. 3. O art. 98, I, do CDC permitiu expressamente que a liquidação e execução de sentença sejam feitas no domicílio do autor, em perfeita sintonia com o disposto no art. 101, I, do mesmo código, que tem como objetivo garantir o acesso à Justiça. 4. Não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva sejam obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que a ação coletiva fora processada e julgada, sob pena de lhes inviabilizar a tutela dos direitos individuais, bem como congestionar o órgão jurisdicional. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2a Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas/AM, o suscitado.
(CC 96.682/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 23/03/2010)

Assim, mostra-se competente o juízo do foro do domicílio do consumidor.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA
. PRONUNCIAMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.243.887/PR.
COMPETÊNCIA DE QUALQUER JUÍZO DO FORO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO BENEFICIADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo Federal da 1a Vara da SJ/PE, em ação de execução individual, decorrente de condenação em ação coletiva que tramitou no referido juízo, distribuída por sorteio ao Juízo Federal da 7a Vara da SJ/PE. 2. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, reconheceu não haver obrigatoriedade de as execuções individuais serem propostas no mesmo Juízo ao qual fora distribuída a demanda coletiva, podendo o beneficiário fazer uso do foro da comarca de seu domicílio. (REsp. 1.243.887/PR, DJe 12.12.2011, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. A competência para as execuções individuais de decisões proferidas em ações coletivas deve, portanto, ser definida pelo critério da livre distribuição, para impedir o congestionamento do juízo sentenciante da referida ação, esmorecendo a efetividade das demandas coletivas e inviabilizando as execuções individuais. 4. Aplicável, na hipótese, a regra contida nos arts. 98, § 2o, I, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0800735-96.2015.4.05.0000 - SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT – PLENO)

Assim, o Juízo da
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
é o competente para processar e julgar o cumprimento provisório de Sentença que Valdemar move contra Banco doo Brasil.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência para declarar a competência do Juízo
da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024